Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750736-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PHILCO ELETRÔNICOS S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo no 0707207-85.2020.8.07.0018), que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em que o autor requer a requer a suspensão da exigibilidade de multa ou, de forma alternativa, a suspensão mediante garantia, nos seguintes termos (ID 76187573): “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por PHILCO ELETRÔNICOS S/A contra INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON – DF, em cuja inicial questiona sanção administrativa (penalidade pecuniária) aplicada pelo réu em razão de denúncia formalizada por consumidor em relação a serviços prestados pela autora. Após o processo administração, foi aplicada multa no valor de R$ 20.800,00. Na inicial, afirma que houve vício formal no processo administrativo (excesso de prazo) e, no mérito, ausência de lesão aos direitos do consumidor que formalizou a denúncia. No mais, afirma que o PROCON teria usurpado a competência do Poder Judiciário, questiona os parâmetros no cálculo da multa e, finalmente, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em sede de tutela provisória de urgência, requer a suspensão da exigibilidade da multa ou, de forma alternativa, a suspensão mediante garantia. Decido. No caso, não está presente pressuposto essencial para a concessão da tutela provisória de urgência, existência de elementos nos autos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ainda que a parte autora tenha se proposto a prestar caução para suspensão da exigibilidade, mesmo nesta hipótese, é essencial o preenchimento dos pressupostos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano. Impossível a suspensão de exigibilidade como efeito automático de garantia, sem a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, como sugere a autora. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os atos praticados pela ré, na condição de autarquia, têm a natureza de ato administrativo e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser descaracteriza por prova robusta de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica neste momento processual. Não há dúvida de que os atos administrativos podem ser submetidos a controle judicial em relação ao aspecto da legalidade. A ré, no pleno exercício do poder de polícia, aplicou penalidade administrativa à autora em decorrência de denúncia formalizada por consumidor que alegou defeito na prestação de serviços. Em relação à legalidade, foi respeitado, no âmbito administrativo, o devido processo legal. Foi garantido à autora o direito de defesa e contraditório, bem como recurso administrativo. A alegação de demora na análise do recurso administrativo não é causa de ilegalidade, tendo em vista que se justifica pela enorme quantidade de denúncias e ausência de prazo legal específico para julgamento de tais recursos. No mais, em relação ao mérito, o Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, ou seja, nas razões e motivações da decisão que levou à aplicação da multa, salvo se não houver a devida razoabilidade ou proporcionalidade (neste caso, se tornaria também questão de legalidade, passível de apreciação judicial). Na inicial, embora a autora alegue que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não indica qualquer causa legítima ou fato relevante capaz de se vislumbrar a violação destes princípios. Houve motivação para aplicação da penalidade, como exige a legislação indicada pelo autor (artigo 50 da lei 9.784/99). A insurgência em relação à reincidência não cabe neste momento, porque decorre de certidão da autoridade administrativa, que também tem presunção de veracidade. O controle administrativo da atividade da autora somente é eficiente se a multa for considerável, pois não se objetiva na multa a questão individual, mas dissuadir a penalizada a não mais incorrer no equívoco. A multa administrativa tem autonomia e finalidade diversa. A multa tem previsão legal e deve ser de tal valor que leve a prestadora deste serviço a ter mais cautela em seus procedimentos e adotar novos padrões de segurança em relação aos clientes. A multa aplicada observou parâmetros legais, é razoável e proporcional a casos desta natureza e, ainda, foi garantido à autora a plenitude da defesa e contraditório no âmbito administrativo. Não cabe a este juízo substituir a análise já realizada pela autarquia em relação ao mérito do caso, salvo flagrante ilegalidade e abuso, o que não se verifica neste momento processual. A alegação de usurpação da competência do Judiciária não tem qualquer fundamento, tendo em vista que os atos administrativos são passíveis de controle judicial, desde que haja ilegalidade, o que não se vislumbra no caso. Forte nestas razões, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Indefiro qualquer caução oferecida, porque não está presente um dos requisitos para a tutela provisória de urgência, premissa para qualquer caução. Não é o caso de designar audiência de conciliação, porque a ré não tem o poder de transacionar com a autora fora dos limites legais, o que não impede a prática deste ato processual em outro momento. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo legal, sob as advertências legais”. O agravante afirma que foi surpreendido com a cobrança da multa e provável inscrição em dívida ativa, referente à reclamação aberta pelo consumidor GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA GOMES, oriunda da reclamação no 0314-029.160-3 (0015- 001281/2015), de 23/07/2015, por ter comprado um notebook Philco que veio a apresentar defeitos. Alega que a referida multa deve ser declarada nula pois o consumidor não foi encontrado ou apresentou respostas acerca dos contatos da Autora. Esclarece que tentou acordo com o Consumidor com os dados fornecidos pelo Procon, porém sem sucesso. Enfatiza ser possível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante a apresentação de seguro garantia, o que é o presente caso, por se tratar de multa oriunda do PROCON. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine a suspensão da negativação e do protesto da Agravante, bem como a suspensão de qualquer ato executório da referida multa, bem como de eventual dívida ativa até o julgamento final desta ação, além da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É o relatório. O agravante não juntou a guia e o comprovante de pagamento do preparo, indispensáveis para a interposição do presente recurso. Nesse contexto, intime-se o agravante para trazer aos autos a referida guia e o comprovante de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator